Tribunal: TJDFT
Processo: 0708137-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708137-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: AMAURY RODRIGUES DE ABREU AGRAVADO: CONDOMINIO VERDE VALE D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, sem pedido liminar, ajuizada por AMAURY RODRIGUES DE ABREU, visando a desconstituição da sentença proferida na ação de prestação de contas no 0004874-82.2016.8.07.0006 proposta pelo CONDOMINIO VERDE VALE. O Agravo em Recurso Especial não foi conhecido, tendo sido mantida a decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem exame do mérito (ID 39792395). Considerando a certidão de trânsito em julgado do feito (ID 39792396), após providências da Secretaria, arquivem-se os autos com baixa da parte requerida. Custas finais pelo autor. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2022 19:04:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador